Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EMENDA À INICIAL. RETIFICAÇÃO PARA VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de divergência sobre a competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com restituição de indébito. O Juízo da Vara da Fazenda declinou da competência por considerar que o valor da causa, inicialmente fixado, estava abaixo do limite de 60 salários-mínimos previsto na Lei no 12.153/2009. Após redistribuição, o Juízo do Juizado Especial suscitou o conflito ao verificar que a parte autora, por meio de emenda à inicial, retificou o valor da causa para R$ 137.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar demanda cujo valor da causa foi inicialmente fixado abaixo do limite legal para atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas posteriormente retificado por emenda à inicial para valor superior ao referido teto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo critério objetivo do valor da causa, limitado a 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.
4. A retificação do valor da causa pela parte autora, realizada nos moldes do art. 292, VI, do CPC, antes da estabilização da demanda, altera o critério de competência, deslocando-a para a Vara da Fazenda Pública.
5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado e pode ser corrigido, inclusive de ofício, conforme art. 292, §3o, do CPC.
6. A modificação promovida não se configura como alteração superveniente da competência, mas como correção do parâmetro que a define, ainda na fase inicial de admissibilidade da petição.
7. Permitir a prevalência do valor inicialmente atribuído, dissociado do conteúdo econômico real da demanda, implicaria indevida manipulação do critério de competência, em afronta à Lei no 12.153/2009.
8. Precedente específico da 2a Câmara Cível (Conflito de Competência no 0746012-25.2024.8.07.0000) orienta no sentido de que, uma vez superado o limite de 60 salários-mínimos, a competência se desloca para a Vara da Fazenda Pública, afastando-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis em razão de ajuste dos elementos essenciais da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito admitido. Competência declarada do Juízo Suscitado (Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).
Tese de julgamento:
1. A retificação do valor da causa antes da estabilização da demanda, nos termos do art. 292 do CPC, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o novo valor ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos.
2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e delimitada por critério objetivo de valor, não podendo ser flexibilizada ou artificialmente moldada.
3. A correção do valor da causa para refletir o proveito econômico real da demanda enseja o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública, mesmo após declínio inicial de competência.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.153/2009, art. 2o, caput e § 4o; CPC, arts. 66, II; 292, VI e §3o; 951 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Conflito de Competência no 0746012-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 27.01.2025, DJe 07.02.2025.